Tribunal: STF
Processo: RE 156278
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA:
OFENSA A NORMA DO ART. 5., LV, DA CONSTITUIÇÃO.
          I. - A ALEGADA OFENSA A CONSTITUIÇÃO, ART. 5., LV, SE
EXISTENTE SERIA INDIRETA, REFLEXA, DADO QUE, PARA SE CHEGAR A OFENSA
A CONSTITUIÇÃO, TEM-SE, ANTES, DE DEMONSTRAR OFENSA A LEI PROCESSUAL.
SOMENTE A OFENSA DIRETA, FRONTAL, A CONSTITUIÇÃO,  E  QUE AUTORIZA O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          II. - R.E. NÃO CONHECIDO.